Tribunal: TJSP
Processo: 2098891-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO RECORRENTE EM FACE DA NOMEAÇÃO DO PERITO – PROFISSIONAL QUE É MEDICO E COMPÕE A LISTAGEM DE PROFISSIONAIS DE CONFIANÇA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 4o, INCISO XII, DA LEI 12.842/2013 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.